Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIOT DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. TUTELA DE TUTELAS PROVISÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de visitas paternas em ação de modificação de regime de convivência, envolvendo adolescente diagnosticado com transtorno do espectro autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão das visitas paternas, diante da alegação de negligência nos cuidados indispensáveis ao adolescente com necessidades especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da convivência entre genitores e filhos é medida excepcional, somente admitida quando cabalmente demonstrado que a manutenção do contato é prejudicial ao menor, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
4. Os documentos juntados aos autos não demonstraram, de plano, a alegada falta de atenção pelo genitor ao menor, sendo necessária a oitiva da parte contrária e a realização de estudo psicossocial para melhor compreensão da dinâmica familiar.
5. A mudança abrupta da rotina do adolescente quanto à convivência com seu genitor pode acarretar piora da condição clínica que o acomete, demandando análise com elevada prudência no processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de visitas exige demonstração do prejuízo decorrente da manutenção da convivência, não sendo suficientes alegações genéricas de negligência nos cuidados especiais.
2. A alteração do regime de convivência requer cognição aprofundada e produção de prova técnica, especialmente quando envolve pessoa com necessidades especiais, não sendo compatível com a via da tutela de urgência sem elementos probatórios robustos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; ECA, arts. 3o e 4o.